Tribunal: TJSP
Processo: 1013700-85.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RÉUS – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁCULA NA PERÍCIA JUDICIAL, QUE SE PAUTOU EM PESQUISA MERCADOLÓGICA E APONTOU VALOR COMPATÍVEL COM O PRATICADO NO MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO